Tribunal: TJES
Processo: 0007196-18.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007196-18.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DAS PROVAS MENCIONADAS EM DEFESA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A teor do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

II – Cotejada sua peça contestatória, assim como o próprio apelo, não se vislumbra qualquer espécie de documento no sentido das razões da EDP, não havendo prova mínima nos autos do alegado.

III - A prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos no aparelho do Segurado, cujo prejuízo fora indenizado, teve causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007196-18.2021.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

JUÍZA DE DIREITO: DRª. GISELE ONIGKEIT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, irresignada com a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial da ação regressiva formulados por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
.

Em suas razões recursais, aduz que a recorrida não comprova o nexo de causalidade entre o dano evidenciado e o agir da concessionária, bem como que esta não realizou a diligência administrativa definida pela ANEEL em sua resolução 414/2010. Por fim, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Pois bem. Não é demais lembrar que, por força do §6º, do artigo 37, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”.

Em decorrência de tal previsão, comprovado o dano, a ação/omissão e o nexo pelo consumidor,
in casu
, pela Seguradora, por sub-rogação, cabe à concessionária de serviço público, para fins de afastar sua responsabilidade, demonstrar que o prejuízo eventualmente imputado ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito.

Nesse sentido, aliás, posicionou-se o e. STJ em caso análogo ao presente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...)
2.
Incabível, em sede de recurso especial, a análise de alegação da violação dos arts. 204 e 210 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, pois o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF. Precedentes.
3. O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 05/03/2014). 4.
Reconhecido pelo Tribunal de origem o nexo de causalidade entre o ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido, bem como a inexistência de excludentes da responsabilidade da concessionária do serviço, a alteração das conclusões lançadas no acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
5.
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ
; AgInt no AREsp 1337558/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019)

Atento a tais considerações, de plano assevero que a sentença recorrida não merece nenhum reparo.

Em um breve resumo dos fatos, a apelada aduziu ter pago indenização securitária em razão de danos decorrentes de oscilação da rede elétrica, afirmação lastreada em laudo pericial que analisou a
placa eletrônica CPU EXCEL 80C196KC20
do elevador de sua segurada (fls. 30/31). Observa-se o seguinte trecho do referido laudo:

“
No dia 04/0712018 estivemos no condomínio para verificarmos u
m
elevador parado e constatamos que a P
l
aca Eletrônica estava danificada. Este
componente

fica
localizado no
comando
na casa
de

máquina

e

é
responsável por controlar todas as funções referente
s

ao
funcionamento do elevador. Analisa
m
os a causa da ocorrência onde constatamos que não houve sobrecarga mecânica e/ou curto dos circuitos que
acionam
o mesmo. E que a caus
a
da qu
eima
foi instabilidade na energia elétrica, provocando assim a referida queima.
”

EDP, a seu turno, apegou-se a alegações de ausência de eventualidades no sistema de fornecimento de energia na data dos fatos a fim de inviabilizar o estabelecimento de nexo de causalidade.

Ocorre que
não existe nos autos qualquer espécie de documento juntado pela Apelante
, mormente
que dê conta da ausência de intercorrências em sua rede de fornecimento de energia
, ou seja, a Apelante faz menção ao longo de toda sua peça de defesa e da apelação, a documentos que
não existem na realidade dos autos
.

Ora, diante de tal realidade concreta dos autos, é imperioso dizer que
não há, em absoluto, prova mínima nos autos de todo o alegado pela EDP.

Claramente, não se desincumbiu a Apelante de seu
o
nus

probandi
, não havendo, em verdade, prova alguma no sentido de seu alegado.

Por outro lado, a prova produzida pela Seguradora-Apelada é capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano causado e o serviço prestado pela EDP, ou seja, os defeitos ocorridos nos aparelhos do Segurado, cujos prejuízos foram indenizados, tiveram causa na oscilação/interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A Seguradora traz à baila em sua peça de ingresso, documentação consistente, composta de análise técnica, dando conta que os aparelhos eletrônicos foram danificados por oscilações de tensão na rede de energia.

A análise da documentação exposta na exordial, quando não contrastada com nenhuma espécie de prova em sentido contrário, já que as razões da Requerida-Apelante quedam-se apenas ao campo das alegações, não deixam dúvidas de responsabilidade da EDP pelo sinistro ocorrido, a exsurgir o direito de regresso da Seguradora que cobriu os custos do prejuízo de seu Segurado, causado pela má prestação de serviço da Apelante.

É preciso deixar assente que não comporta a exclusão de responsabilidade reclamada a alegada inobservância do procedimento previsto na Res. Normativa 414/2010 da ANEEL para apuração do dano.

Suas disposições não têm o condão de se sobrepor à Lei Civil quanto ao dever reparatório, tampouco são aptas a modificar a distribuição do ônus da prova segundo o CPC ou mesmo o CDC, que incide sobre a Apelante quanto aos fatos extintivos e modificativos do direito vertido na exordial.

Da mesma forma, não há que se falar na improcedência da demanda alicerçada na ausência de prévio pedido administrativo do consumidor, formulado diretamente à concessionária/apelante, visando o ressarcimento dos prejuízos causados pela oscilação de tensão, haja vista que previsão da Res. Normativa 414/2010 da ANEEL, então vigente, por óbvio, não obsta o acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF/88), notadamente em casos como o dos autos, no qual a Apelante resiste ao pedido indenizatório.

Portanto, encontra-se presente nos autos uma conjuntura de elementos probantes, a demonstrar o dano e o nexo de causalidade, decorrentes da falha no serviço da Apelante, a permitir, mormente quando ausente qualquer espécie de prova em sentido contrário, impor responsabilidade pelos danos causados, a consagrar o direito de regresso aqui pretendido.

Repise-se: inexiste nos autos comprovação de que os danos causados pela oscilação na rede de fornecimento de energia teriam ocorrido por caso fortuito, força maior ou por exclusiva culpa do segurado.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso
.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios em 1% os honorários devidos